Tribunal: STF
Processo: AI 498693
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-01
Data de publicação: 2004-06-01

Ementa:
1. Segundo reiterado entendimento deste Tribunal, o recurso
extraordinário possui como pressuposto necessário à sua admissão o
pronunciamento explícito, no acórdão recorrido, sobre as questões
objeto do recurso, sob pena de supressão da instância inferior.
 2.   Agravo regimental improvido.